Tribunal: CARF
Processo: 10670.721557/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721557/2011-18
ACÓRDÃO
2202-011.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON RODRIGUES TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
IRPF.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A Lei n° 9.430/96, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de
rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária para os
quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL. BASE DE CÁLCULO.
ARBITRAMENTO.
Ocorrendo irregularidades na escrituração do livro caixa ou falta da
comprovação da escrituração quando obrigatória à atividade rural, o
imposto devido deve ser apurado por meio de arbitramento em 20% sobre
o valor da receita bruta.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721557/2011-18
2
Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado auto de infração referente ao
Imposto de Renda Pessoa Física, anos-calendário 2007 e 2008, perfazendo o
montante de R$ 636.115, 30, conforme enquadramento legal e descrição dos fatos
em fls. 02 a 27.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimento tributável da atividade rural, omissão de rendimentos oriundos de
créditos bancários sem comprovação de origem e falta de recolhimento do imposto
de renda da pessoa física devido a título de carnê-leão.
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) A autuação feita pela auditora fiscal da Receita Federal não condiz com o direito
interpretado pelos Tribunais e juristas, indica a súmula 182 do TFR, que trata da
ilegitimidade dos lançamentos de imposto de renda com base apenas nas contas
bancárias;
b) De acordo com o impugnante, pode-se alegar de diversas maneiras os valores
demonstrados em conta corrente, alegações essas que não se caracterizam
rendimento tributável, e, que não há qualquer prova, apenas indícios baseados em
seu extrato bancário, indícios estes que são expressamente proibidos pela
legislação, dados como indevidos pelo Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda em seu Acórdão n° 106- 17.164-1o.CC;
c) Alega ainda, que se deve fazer uma perícia contábil nos extratos bancários a fim
de identificar que houve apenas transações bancárias, não se caracterizando
valores tributáveis;
d) Que a outra parte com quem o impugnante tem conta conjunta não foi intimada
pela autoridade fiscal;
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721557/2011-18
3
e) A documentação trazida pelo contribuinte diz respeito a suas atividades rurais,
notas fiscais de gado bovino do período de 2007 a 2008, seria em última instância
base de cálculo para arbitramento do imposto de renda, o que diverge da
autoridade fiscal, seguindo em anexo documentos de receita de vendas de gado
bovino e outros;
f) A cobrança de crédito tributário oriundo de carnê leão não é devida, vez que a
base de cálculo do lucro arbitrado é a mesma, assim como as multas aplicadas não
são devidas;
g) Indica o artigo 3o, do Código Tributário Nacional, artigo 5o, inciso XXII e artigo 150
inciso IV da Constituição Federal, princípios do não confisco que a autoridade fiscal
não respeitou;
h) Diante do exposto, requer que seja desconstituído o auto de infração, e que o
mesmo seja anulado;
i) Requer ainda, juntada nos autos da procuração anexa, demonstrativos da receita
de venda de bovino nos anos de 2007 e 2008 e a produção de todos os meios de
provas admitidos em direito e por fim, que seja anulada a multa de ofício.
A DRJ deu parcial provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008
CARNÊ LEÃO. ATIVIDADE RURAL.
Não cabe o recolhimento de carnê leão sobre a receita bruta da atividade rural por
falta de previsão legal para tanto e em face da apuração desses rendimentos ser
efetuada de forma diferenciada e anual.
PRESUNÇÃO LEGAL.
A presunção legal não pode ser tratada como indício de prova, mas, de prova
efetiva, pelo fato de que sua aplicação está prevista em lei, cabendo ao contribuinte
a prova em contrário.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS.
A inconstitucionalidade de leis alegada pelo impugnante não pode ser apreciada em
sede administrativa, mas, somente junto ao poder judiciário.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob o argumento de que
as autoridades fiscais não se verificaram se os depósitos bancários eram relativos à venda dos
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721557/2011-18
4
bovinos, sendo a presunção utilizada para “arbitramento de lucros”, sem a verificação dos
documentos comprobatórios apresentados, o que estaria em descompasso com a lei.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

Preliminar de nulidade
O Recorrente alega que o auto de infração seria nulo por descumprir o artigo 11 do
Decreto no 70.235/72, tendo em vista que as autoridades fiscais supostamente não teriam
indicado a “disposição legal infringida”. Ora, as autoridades fiscais verificaram entrada de recursos
nas contas correntes mantidas pelo Recorrente em montante muito superior aos valores
declarados em suas Declarações de Imposto de Renda da Pessoa Física relativas aos anos-
calendários de 2007 e 2008.
Nesse caso, com base no artigo 42 da Lei no 9.430/96, as autoridades fiscais
buscaram documentos com o Recorrente, por considerarem ter ocorrido omissão de rendimentos.
O Recorrente não comprovou a origem da totalidade dos recursos, mas comprovou receber
receitas de atividade rural. Por essa razão, foi apurado imposto de renda com base no artigo 60, §
2o, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99), vigente à época dos
fatos.
Não tem razão o Recorrente. A disposição legal infringida foi devidamente
especificada no auto de infração, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade.

Mérito
Em primeiro lugar, importante mencionar que no auto de infração havia a cobrança
de multa isolada pela ausência de recolhimento de carnê leão, mas a DRJ afastou a referida
cobrança, por falta de previsão legal no caso de atividade rural, razão pela qual esse tema não será
aqui tratado.
Em segundo lugar, ao analisar os documentos apresentados no presente processo
administrativo e a “DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO(S) LEGAL(IS)” do Auto de
Infração, faz-se necessária a transcrição dos seguintes trechos:
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721557/2011-18
5
O Contribuinte acima identificado foi selecionado para Fiscalização por ter
apresentado nos Anos-Calendário 2007 e 2008 movimentação financeira bastante
expressiva e ter declarado à Receita Federal do Brasil valores incompatíveis com sua
movimentação financeira.
Conforme pesquisa no sistema de dados da Receita Federal do Brasil - RFB, em
contribuinte não apresentou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, ano
calendário 2007. No ano calendário 2008 declarou como rendimentos tributáveis
percebidos no período o valor total de R$ 41.998,64.
Os rendimentos foram informados como sendo decorrentes de atividade rural. Na
DIRPF/2009, o fiscalizado optou pela apuração do resultado tributável a diferença
entre a receita bruta total e despesas de custeio e investimentos (R$452.258,64 -
R$410.260,00 = R$41.998,64), no entanto, não apresentou o Livro Caixa solicitado
na intimação lavrada em 12/04/2011 e cientificado em 29/04/2911.
(...)
Conforme DIRPF/2009, a cônjuge do fiscalizado consta como sua dependente.
Em reposta à intimação lavrada em 18.03.2010, em que foi solicitado especificar
atividades exerceu nos anos calendário 2007 e 2008, o contribuinte declara que
explorou atividade de pecuária. Em análise dos extratos bancários constatou-se que
houve entrada de recursos, no ano calendário 2007, excluídos os empréstimos e as
transferências entre contas, no montante de R$1.321.714,08, e no ano calendário
2008, no total de R$4.276.156,10,
(...)
Das GTAs apresentadas verificou-se que nas fazendas Curral Velho e Estiva Muricy
de propriedade do contribuinte deu entrada de 929 bovinos no ano de 2007 e 1500
no ano de 2008 e salda de 328 bovinos no ano de 2007. O montante das Notas
Fiscais de aquisição, ano 2008, importa em R$187.028,50.
Da Notas Fiscais apresentadas, apurou-se como receita bruta anual o montante de
R$377.300,20 no ano calendário 2007 e R$1.600.902,96, conforme demonstrativo
anexo. Procedi diligência junto aos contribuintes Independência S/A, Bracol Holding
Ltda e Comapi Agropecuária S/A. A empresa Independência S/A e Comapi
Agropecuária S/A apresentaram cópia das Notas Fiscais de aquisição de bovinos cio
fiscalizado, as quais são as mesmas entregues pelo contribuinte.
(...)
Apesar do montante das Notas Fiscais de Produtor Rural que comprovam a receita
de vendas de bovinos está bem aquém do total dos créditos depositados nas contas
correntes do fiscalizado, com base na documentação apresentada, informações
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721557/2011-18
6
prestadas e pesquisas efetuadas nos sistemas de dados da RFB, conclui-se que o
contribuinte exerceu atividade rural no período de 01.10.2007 a 31.12.2008.
A forma de tributação dos rendimentos decorrentes da atividade rural será o
arbitramento da base de cálculo à razão de 20% da receita bruta total, conforme
determina o art. 60, §§ 1o e 2°, do Regulamento do Imposto de renda - RIR/99,
aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de 1.999, visto que o contribuinte
apesar de ter optado pela forma apuração do rendimento tributável a diferença
entre o total da receita bruta e o total das despesas de custeio e investimento na
DIRPF/2009, este deixou de cumprir a condição principal para opção por esta forma
de apuração, a escrituração no Livro Caixa da Receita de atividade rural e as
despesas de custeio e investimento, bem como a comprovação destas.
Conforme acima transcrito, os extratos bancários indicaram a entrada de recursos,
no ano calendário 2007, excluídos os empréstimos e as transferências entre contas, no montante
de R$1.321.714,08, e, no ano calendário 2008, no total de R$4.276.156,10. Esses valores são
muito menores do que aqueles comprovados pelo Recorrente, relativos à:
(i) entrada de 929 bovinos no ano de 2007 e 1500 no ano de 2008 e salda de 328
bovinos no ano de 2007, nas fazendas Curral Velho e Estiva Muricy de sua
propriedade, sendo o montante das Notas Fiscais de aquisição, no ano 2008, no
valor de R$ 187.028,50.
(ii) receita bruta anual o montante de R$377.300,20 no ano calendário 2007 e
R$1.600.902,96, apurada com base nas Notas Fiscais apresentadas (na diligência
junto aos contribuintes Independência S/A, Bracol Holding Ltda e Comapi
Agropecuária S/A. A empresa Independência S/A e Comapi Agropecuária S/A foram
apresentadas as mesmas Notas Fiscais de aquisição de bovinos).
Dessa forma, as autoridades fiscais poderiam ter aplicado o artigo 42 da Lei no
9.430/96, abaixo transcrito, para considerar todo o montante não comprovado documentalmente
como omissão de rendimentos, sujeito à tributação pelo imposto de renda da pessoa física.
Contudo, as autoridades fiscais entenderam ter sido comprovado se tratar de receita da atividade
rural e, por essa razão, aplicaram o disposto no artigo 60 do RIR/99, vigente à época dos fatos.
Lei no 9.430/96
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Decreto no 3.000/1999
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721557/2011-18
7
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante
escrituração do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de
custeio, os investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18).
§ 1o O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas
escrituradas no Livro Caixa, mediante documentação idônea que identifique o
adquirente ou beneficiário, o valor e a data da operação, a qual será mantida em
seu poder à disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a decadência ou
prescrição (Lei no 9.250, de 1995, art. 18, § 1o).
§ 2o A falta da escrituração prevista neste artigo implicará arbitramento da base de
cálculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250,
de 1995, art. 18, § 2o).
Assim, com base no § 2o do artigo 60 do RIR/99, as autoridades fiscais aplicaram
20% sobre os valores recebidos pelo Recorrente, entendidos como decorrentes de atividade rural.
Como bem consignado na decisão da DRJ, o Recorrente recebeu tratamento altamente favorável,
tendo sido tributado dessa forma. Veja-se trecho da decisão de piso:
“As notas fiscais trazidas aos autos não foram utilizadas para apuração da omissão
de rendimentos da atividade rural, mas, somente para apuração da multa isolada,
fls. 30 a 32. O lançamento relativo aos depósitos bancários foi considerado como
omissão de receita da atividade rural, fls. 28 e 29, arbitrando o rendimento
tributável em 20% da receita bruta. Entende-se que o tratamento dado ao
impugnante foi altamente favorável a ele, considerando que a receita bruta da
atividade rural deve ser comprovada com documentos hábeis e idôneos para assim
ser considerada, por ter essa atividade tratamento diferenciado;”
Nesse sentido, entendo que o Recorrente não tem razão. Procedeu corretamente as
autoridades fiscais, razão pela qual o crédito tributário deve ser mantido, com base no § 2o do
artigo 60 do RIR/99, vigente à época dos fatos.
No mais, o Recorrente traz alguns argumentos que serão rebatidos a seguir.
O Recorrente alega que as autoridades fiscais não se preocuparam em verificar se
os depósitos bancários eram na verdade relativos à venda dos bovinos, que a presunção foi
utilizada para “arbitramento de lucros”, sem a verificação dos documentos comprobatórios
apresentados, o que estaria em descompasso com a lei. Não foi o que ocorreu no caso em
questão. Foram apresentados documentos que comprovavam apenas parte das receitas
supostamente omitidas. Para dirimir a questão, as autoridades fiscais aplicaram a tributação das
receitas de atividade rural, com base no § 2o do artigo 60 do RIR/99, vigente à época dos fatos,
conforme mencionado acima.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.649 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721557/2011-18
8
Com relação ao argumento de que se trata de conta conjunta com sua esposa, não
se verifica nos extratos bancários a alegada co-titularidade. Também não foram juntados outros
documentos, como por exemplo a ficha cadastral das contas correntes que poderiam
eventualmente comprovar o alegado.
Sobre a multa de ofício de 75%, esta foi legalmente cobrada com base no artigo 44,
I, da Lei no 9.430/96, que dispõe o seguinte:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Por fim, o Recorrente requereu a juntada de petição para solicitar a declaração de
que teria ocorrido a prescrição intercorrente no presente caso. Contudo, a Súmula CARF no 11
dispõe que “[n]ão se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.”

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 1210
DF CARF MF
Original